Tribunal: TJMT
Processo: 1071664-25.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1071664-25.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ISRAEL RAMOS DA CONCEICAO - CPF: 034.165.061-70 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 006.669.101-03 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1071664-25.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1071664-25.2022.8.11.0001

Recorrente:
Israel Ramos da Conceição

Recorrido
:
OI S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO CONCURSAL - OBRIGAÇÃO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL - NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os créditos pré-existentes ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos ao plano de recuperação e devem ser habilitados no juízo universal, conforme artigo 49 da Lei nº 11.101/2005. Não é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença contra empresa em recuperação judicial no âmbito dos Juizados Especiais, devendo ser expedida certidão de crédito para habilitação no juízo da recuperação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1071664-25.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1071664-25.2022.8.11.0001

Recorrente:
Israel Ramos da Conceição

Recorrido
:
OI S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Israel Ramos da Conceição
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização Por Danos Morais.

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Sentença
(Id
.

219920607
): julgou extinto o feito e determinou a expedição de certidão de crédito em favor do recorrente/credor para que o se habilite no juízo universal.

Recurso Cível Inominado
(Id.
219920619

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença no valor de R$ 9.705,68 (nove mil setecentos e cinco reais e sessenta e oito centavos).

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1071664-25.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1071664-25.2022.8.11.0001

Recorrente:
Israel Ramos da Conceição

Recorrido
:
OI S.A.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença e determinou a expedição de certidão de crédito para que o credor possa buscar a satisfação pela via própria.

Cinge
-
se a controvérsia

em verificar se o crédito pleiteado, constituído antes do deferimento do pedido de recuperação judicial, está sujeito aos efeitos da recuperação judicial e se é possível prosseguir com o cumprimento de sentença no âmbito do Juizado Especial.

Da análise detida dos autos, verifica-se que
o crédito postulado pela recorrida possui origem em fato gerador anterior ao segundo pedido de recuperação judicial, formulado em 1º/03/2023, pois teve como origem inscrição indevida do nome do recorrente em órgãos de proteção ao crédito
com data da inclusão/disponibilização em 09/09/2021
(Id. 166289188).

Tem-se, portanto, que o crédito percebido nesta demanda possui natureza concursal, submetendo-se aos efeitos da nova recuperação judicial do Grupo Oi, nos termos do artigo 49 da Lei n.º 11.101/2005, in verbis:

“
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.

Nesse sentido o Enunciado 51 do FONAJE orienta que, nos casos de empresas em recuperação judicial, o processo deve prosseguir até a constituição do título executivo, com a subsequente expedição de certidão de crédito para habilitação no juízo da recuperação, impossibilitando o prosseguimento da execução no âmbito do Juizado Especial.

Ademais, o Aviso n.º 39/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, referente à recuperação judicial do Grupo Oi, reforça que os créditos concursais devem ser habilitados no juízo da recuperação, vedando atos de constrição pelos juízos de origem. Confira-se:

"AVISA aos Senhores Magistrados, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, das Procuradorias dos Estados e dos Municípios, servidores, advogados, demais interessados, e Tribunais de Justiça dos Estados, Tribunais Federais e Tribunais Trabalhistas do país, as novas diretrizes acerca dos créditos detidos em face do Grupo Oi - em recuperação judicial (processo judicial nº 0809863-36.2023.8.19.0001).

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo, no uso de suas atribuições legais, considerando o constante no processo administrativo SEI nº 2023-06041363;

AVISA aos senhores magistrados, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, das Procuradorias do Estado e dos Municípios, servidores, advogados, demais interessados e Tribunais de Justiça dos Estados, Tribunais Federais e Tribunais Trabalhistas do país, as novas diretrizes acerca dos créditos detidos em face do Grupo Oi, em Recuperação Judicial em trâmite no processo judicial de nº 0809863-36.2023.8.19.0001.

I - Da classificação dos créditos: os processos em que empresas do Grupo Oi (Oi S.A., Portugal Telecom Internactional Finance B.V. e Oi Brasil Holdings Coöperatief U.A.) são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender se o objeto da demanda diz respeito a
crédito concursais (fato gerador constituído até 01/03/2023 e, por isso, sujeito a Recuperação Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 01/03/2023 e, por isso, não sujeito a Recuperação Judicial)
. (destaque nosso)

II -
Dos créditos concursais: os processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir na origem até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 01/03/2023. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito, bem como extinguir o processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da segunda Recuperação Judicial (proc. nº 0809863-36.2023.8.19.0001)
. (destaque nosso)

Os respectivos créditos concursais, incluindo aqueles submetidos aos efeitos da primeira Recuperação Judicial (Proc. nº 0203711-65.2016.8.19.0001), serão pagos na forma do Plano que vier a ser aprovado na segunda Recuperação Judicial (proc. nº 0809863-36.2023.8.19.0001), restando vedadas, portanto,
a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de origem
. (destaque nosso)

III - Dos créditos extraconcursais: os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir na origem até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá intimar as Recuperandas para cumprimento voluntário da ordem de pagamento do crédito, qualquer que seja o seu valor, sem a necessidade de expedição de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial.

IV - Do procedimento do Juízo da Execução na hipótese do não cumprimento voluntário pelas Devedoras:

1. Para créditos extraconcursais até o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais): Somente para créditos extraconcursais até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o Juízo de origem deverá realizar penhora on line em uma das contas correntes indicadas abaixo, especificamente criadas para este fim, sem a necessidade de comunicação ao Juízo de Recuperação Judicial.

2. Para créditos extraconcursais iguais ou superiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a penhora deverá recair sobre os bens listados pelas Recuperandas às fls 525.724/526.997 dos autos da primeira Recuperação Judicial (proc. nº 0203711-65.2016.8.19.0001), a critério do Juízo de origem, sem a necessidade de comunicação ao Juízo de Recuperação Judicial.

Seguem, abaixo, os números das contas para penhora de créditos extraconcursais até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais):

a) EMPRESA OI SA - CNPJ: 76.535.764/0001-43

BANCO ITAÚ UNIBANCO (341)

Agência: 0654

Conta corrente: 40477-1

b) EMPRESA OI MÓVEL - CNPJ: 05.423.963/0001-11

BANCO ITAÚ UNIBANCO (341)

Agência: 0654

Conta corrente: 50828-2

c) EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE - CNPJ: 33.000.118/0001-79

BANCO ITAÚ UNIBANCO (341)

Agência: 0911

Conta corrente: 20013-7

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2023.

Desembargador RICARDO RODRIGUES CARDOZO

Presidente do Tribunal de Justiça".

A propósito:

RECURSO INOMINADO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL
– ATUALIZAÇÃO DO QUANTUM LIMITADO À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO
– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 51 DO FONAJE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1070649-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024)

RECURSO INOMINADO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
CRÉDITO CONCURSAL - FATO GERADOR ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO -
NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO TOTAL PERANTE O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (N.U 8021008-52.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

Diante disso, não é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença contra empresa em recuperação judicial no âmbito dos Juizados Especiais, sendo correta a sentença que extinguiu o feito e determinou a expedição de certidão de crédito para habilitação no juízo da recuperação judicial.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024